Tribunal: TJBA
Processo: 8036091-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036091-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALOIZIO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUES NO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Aloizio Alves de Oliveira contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, a Ação de Cobrança ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, na qual o autor pleiteava apuração de desfalques em sua conta individual do PASEP. A sentença considerou como termo inicial da prescrição a data do saque integral da conta (02/02/2000), julgando extinto o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC, por ter a ação sido proposta apenas em 25/03/2022.

II. Questão em discussão

A questão em discussão é definir se o termo inicial do prazo prescricional para questionar a correção dos valores depositados no PASEP deve ser a data do saque ou a data de solicitação dos extratos bancários.

III. Razões de decidir

1. O prazo prescricional aplicável às demandas relacionadas a desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

2. O termo inicial para a contagem desse prazo é a data em que o titular toma conhecimento dos desfalques, o que, no caso, coincide com o saque integral realizado em 02.02.2000.

3. Ajuizada a ação apenas em 25.03.2022, verifica-se a superação do prazo decenal, tornando-se inexigível a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para demandas relacionadas a desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta, o que ocorre, em regra, no momento do saque integral.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJ-DF, Apelação Cível 0737434-46.2019.8.07.0001; TJ-DF, Apelação Cível 0717066-11.2022.8.07.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8036091-66.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante,
ALOIZIO ALVES DE OLIVEIRA
, e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09